Tribunal: STF
Processo: RE 86671
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-31
Data de publicação: 1977-03-31

Ementa:
Registro de candidato a Prefeito Municipal. -Inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, letra n, da Lei Complementar nº 5, de 29.4.1970. - Reconhecimento de validade desse preceito, rejeitada, pelo Supremo Tribunal Federal, arguição de sua inconstitucionalidade parcial. -Recurso extraordinário conhecido e provido. - votos vencidos.